Tribunal: TJES
Processo: 0002081-65.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002081-65.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO JOSE NUNES e outros (2)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CONCAUSAL COMPROVADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CRITÉRIO DE CÁLCULO DE PROVENTOS. EFEITOS FINANCEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

I. Caso em Exame

Tratam-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ordinária para reconhecer o nexo concausal entre o trabalho e a doença psiquiátrica do autor, determinando ao IPAJM a conversão da aposentadoria por invalidez proporcional para proventos integrais. Contudo, o juízo declinou da competência para a Justiça Federal quanto ao pleito indenizatório por danos morais e materiais, apontando equivocadamente a presença da União e do INSS.

O IPAJM recorre sustentando erro na caracterização da concausa e questiona o critério de cálculo dos proventos. O Estado do Espírito Santo alega ilegitimidade passiva. O autor recorre apontando erro material na sentença quanto à competência, requerendo o julgamento do mérito do pedido indenizatório e a adequação dos honorários para a fase de liquidação.

II. Questão em Discussão

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Justiça Estadual é competente para julgar o pleito indenizatório; (ii) se há nexo concausal entre a atividade laborativa e a patologia para fins de aposentadoria acidentária; (iii) qual o critério de cálculo aplicável aos proventos integrais; (iv) se o ente estadual possui legitimidade passiva; (v) se há responsabilidade civil do Estado apta a gerar dever de indenizar decorrente da instauração de procedimento apuratório contra o servidor; e (vi) qual o momento adequado para a fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de Decidir

4. Ante o erro material da sentença, reconhece-se a competência absoluta da Justiça Estadual para processar o feito, aplicando-se o art. 1.013, § 3º, do CPC para o julgamento imediato do mérito indenizatório, uma vez que a União e o INSS não integram a lide. Afasta-se a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, pois este responde pelas obrigações de responsabilidade civil extracontratual.

5. A perícia médica judicial foi categórica ao atestar que a denúncia de improbidade sofrida em 2004 atuou como concausa para o agravamento de um transtorno de ansiedade generalizada (TAG), justificando o reconhecimento da natureza ocupacional da doença e o direito à retificação da aposentadoria. Em relação ao critério de cálculo, aplica-se o Tema 754 do STF (RE 924.456), definindo que, para servidores que ingressaram antes da EC 41/2003, mas se aposentaram após sua vigência, o direito à integralidade só produz efeitos a partir da EC 70/2012, devendo-se observar a média aritmética no período anterior.

6. Quanto ao pedido indenizatório, a instauração de procedimento para apurar irregularidades configura exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal da Administração (art. 188, I, do Código Civil). Inexistindo comprovação de dolo, má-fé, perseguição ou abuso de poder, não há ato ilícito que justifique a responsabilidade civil do Estado. Por fim, tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado apenas na fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC).

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso do IPAJM parcialmente provido. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para cassar o declínio de competência e, no mérito, julgar improcedente o pedido indenizatório.

8. Tese de julgamento: "A obrigação da Administração de apurar irregularidades não afasta a natureza acidentária de patologia desencadeada ou agravada no ambiente de trabalho; contudo, a regular instauração de processo investigativo consubstancia exercício regular de direito e não gera dever de indenizar, salvo prova de má-fé ou abuso de poder. Os efeitos financeiros da integralidade em aposentadoria por invalidez concedida sob a égide da EC 41/2003 operam-se apenas a partir da EC 70/2012, incidindo a média aritmética no período anterior."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I; CPC, arts. 85, § 4º, II, 98, § 3º, e 1.013, § 3º; Lei nº 10.887/2004, art. 1º; Lei Estadual nº 8.279/2006; EC 41/2003; EC 70/2012; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 924.456 (Tema 754/RG); STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJ-ES, Apelação Cível 5001270-98.2021.8.08.0014; TJ-ES, Apelação Cível 0001360-98.2020.8.08.0024; TJ-ES, Apelação Cível 0000208-63.2017.8.08.0042; TJ-MG, Apelação Cível 5000073-05.2022.8.13.0671.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos do IPAJM e PEDRO JOSÉ NUNES e conhecer e negar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de três recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e PEDRO JOSE NUNES
em face da sentença de id.
17824792
integrada pela decisão id.
17824805
, proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória/ES que, nos autos da “
ação ordinária
” proposta por
PEDRO JOSE NUNES
,

julgou parcialmente procedente os pedidos.

A sentença acolheu em parte os pedidos para reconhecer o nexo concausal e determinar ao IPAJM a retificação das licenças e a conversão da aposentadoria para proventos integrais. Contudo, declarou-se incompetente para apreciar o pleito indenizatório, fundamentando equivocadamente que a demanda envolveria a União e o INSS, o que atrairia a competência da Justiça Federal. Foram opostos embargos de declaração por todas as partes, os quais restaram rejeitados

Em suas razões recursais (id.
17824810
), o
IPAJM
sustenta erro na caracterização da concausa, afirmando que a apuração de faltas funcionais é um exercício regular de direito dever da Administração (art. 188, I, CC) e não pode ser criminalizada como acidente de serviço. Aduz que o autor escolheu voluntariamente uma profissão intrinsecamente perigosa e que a perícia confirmou sua aptidão atual para o trabalho. Subsidiariamente, questiona o critério de cálculo, diferenciando "integralidade" de "proventos integrais" com base na EC 41/03 e EC 70/12. Por fim, prequestiona as matérias de Lei Federal e Constitucional.

O
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
apela (id.
17824806
) insurgindo-se contra a omissão da sentença em não extinguir o feito quanto a si por ilegitimidade passiva nas obrigações previdenciárias, pugnando pela condenação do autor em honorários.

Já o autor,
PEDRO JOSE NUNES
, recorre em id.
17824807
apontando o erro material da sentença ao citar entes federais inexistentes na lide e requer o julgamento do mérito do pedido indenizatório por este tribunal. Pede ainda a adequação dos honorários advocatícios para o momento da liquidação.

Contrarrazões apresentadas por todas as partes (ids.
17824811
,
17824813
e
17824814
). Todas pelo improvimento dos respectivos recursos combatidos.

A D. Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, indicou não haver causa que justifique sua intervenção (id.
18863546
)

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0002081-65.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO JOSE NUNES, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PEDRO JOSE NUNES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de três recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e PEDRO JOSE NUNES
em face da r. sentença de id. 17824792 integrada pela decisão id. 17824805, proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória/ES que, nos autos da “
ação ordinária
” proposta por
PEDRO JOSE NUNES
,

julgou parcialmente procedente os pedidos.

A sentença acolheu em parte os pedidos para reconhecer o nexo concausal e determinar ao IPAJM a retificação das licenças e a conversão da aposentadoria para proventos integrais . Contudo, declarou-se incompetente para apreciar o pleito indenizatório, fundamentando equivocadamente que a demanda envolveria a União e o INSS, o que atrairia a competência da Justiça Federal. Foram opostos embargos de declaração por todas as partes, os quais restaram rejeitados

Em suas razões recursais (id. 17824810), o
IPAJM
sustenta erro na caracterização da concausa, afirmando que a apuração de faltas funcionais é um exercício regular de direito-dever da Administração (art. 188, I, CC) e não pode ser criminalizada como acidente de serviço. Aduz que o autor escolheu voluntariamente uma profissão intrinsecamente perigosa e que a perícia confirmou sua aptidão atual para o trabalho. Subsidiariamente, questiona o critério de cálculo, diferenciando "integralidade" de "proventos integrais" com base na EC 41/03 e EC 70/12. Por fim, prequestiona as matérias de Lei Federal e Constitucional.

O
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
apela (id. 17824806) insurgindo-se contra a omissão da sentença em não extinguir o feito quanto a si por ilegitimidade passiva nas obrigações previdenciárias, pugnando pela condenação do autor em honorários.

Já o autor,
PEDRO JOSE NUNES
, recorre em id. 17824807 apontando o erro material da sentença ao citar entes federais inexistentes na lide e requer o julgamento do mérito do pedido indenizatório por este tribunal. Pede ainda a adequação dos honorários advocatícios para o momento da liquidação.

Contrarrazões apresentadas por todas as partes (ids. 17824811, 17824813 e 17824814). Todas pelo improvimento dos respectivos recursos combatidos.

Mantenho a assistência judiciária gratuita ao apelante Pedro José Nunes.

Pois bem.

Para melhor deslinde da demanda, revela-se necessário realizar uma breve digressão do trâmite processual em primeiro grau de jurisdição.

Na origem, Pedro José Nunes, escrivão de polícia aposentado, ajuizou ação ordinária visando a conversão de sua aposentadoria por invalidez proporcional em aposentadoria por invalidez acidentária (proventos integrais), cumulada com indenização por danos morais e materiais.

Alegou ter desenvolvido transtornos psíquicos severos (diagnosticados como estresse pós-traumático – CID 10 F43.1) em decorrência de denúncias de improbidade administrativa ocorridas em 2004, das quais foi integralmente absolvido após 18 anos de trâmite processual, o que caracterizaria doença ocupacional por "martírio de perseguição".

Relata que, após a exposição e o início das acusações, o autor passou a apresentar transtornos psiquiátricos, iniciando tratamento médico e medicamentoso em novembro de 2004. O quadro de saúde evoluiu com episódios de ataques de pânico, depressão e fobia social, culminando em seu afastamento contínuo de suas atividades laborativas por meio de licenças médicas a partir de 19 de junho de 2006.

Diante da persistência do quadro clínico, a perícia médica oficial atestou a incapacidade laborativa total e definitiva do servidor, resultando em sua aposentadoria por invalidez em 14 de dezembro de 2009, concedida com proventos proporcionais. O autor, então, solicitou administrativamente ao IPAJM o reconhecimento da patologia como doença ocupacional para fins de retificação do benefício, mas o pleito foi indeferido.

Inconformado com a negativa administrativa, o autor ajuizou a presente ação ordinária em 2011 contra o IPAJM e o Estado do Espírito Santo. Formulou pedidos para a retificação da sua aposentadoria para a modalidade por acidente em serviço (visando a percepção de proventos integrais) e a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização acidentária no valor de R$ 200.000,00.

Ao longo da instrução, foi realizada perícia médica judicial. A expert do juízo afastou o diagnóstico inicial de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), atestando que o autor sofreu, na verdade, de Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG).

O laudo concluiu que a denúncia sofrida em 2004 atuou como um fator agravante (concausa) de um distúrbio de ansiedade pré-existente desde a década de 1980. A perícia também constatou que, naquele momento, o autor não apresentava mais incapacidade laboral.

O magistrado de primeiro grau, embasado no laudo pericial, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a existência de nexo concausal entre a patologia e o trabalho, condenando o IPAJM a retificar a licença médica e a converter a aposentadoria para proventos integrais. No entanto, a sentença incorreu em erro material ao declarar a incompetência da Justiça Estadual para julgar o pedido de indenização, justificando erroneamente que a lide envolveria interesses da União e do INSS. Esse desfecho motivou a interposição de recursos de apelação por todas as partes envolvidas.

Feito este resumo, passo às questões de ordem.

1. Da Incompetência Absoluta

Inicialmente, impõe-se corrigir, de ofício, vício de fundamentação que macula o julgado. A magistrada a quo declarou a incompetência da Justiça Estadual para apreciar o pedido indenizatório sob o pretexto de que figurariam na lide a União e o INSS. Ocorre que tais entes jamais integraram o polo passivo, composto exclusivamente pelo Estado do Espírito Santo e sua autarquia previdenciária, em demanda movida por servidor público estadual. Trata-se de erro material evidente que não subsiste ao exame deste tribunal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001270-98.2021.8.08 .0014 APELANTE: ALEXANDRO FERRARI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE . JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A INCAPACIDADE E A ATIVIDADE LABORATIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO . ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível o deferimento da assistência judiciária gratuita; e (ii) verificar se o apelante faz jus ao restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, com base na alegação de incapacidade e no nexo causal entre a patologia e a atividade laborativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Defere-se o pedido de assistência judiciária gratuita com base no art . 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, que prevê isenção de custas e verbas sucumbenciais em ações relativas a acidente do trabalho, ainda que a parte não tenha comprovado hipossuficiência econômica suficiente para a concessão do benefício nos moldes do Código de Processo Civil.
4. Reconhece-se que, em ações que envolvam acidente de trabalho ou doença ocupacional, a competência para julgamento é da Justiça Estadual, nos termos do art . 109, inciso I, da Constituição Federal, e das Súmulas 235 e 501 do STF e 15 do STJ, mesmo que não seja reconhecido nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral. [...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012709820218080014, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Desta feita, sendo a Justiça Estadual soberana para processar o feito e estando a causa madura para julgamento, aplico o art. 1.013, § 3º, do CPC para enfrentar o mérito do pleito indenizatório, suprindo a omissão do primeiro grau.

Passo agora a análise do mérito recursal.

2. Do Nexo Concausal e Doença Ocupacional (Recurso do IPAJM)

A perícia médica judicial foi categórica ao afirmar que, embora o autor possuísse traços de ansiedade pré-existentes, o evento ocorrido em 2004 (denúncia de improbidade e exposição midiática) atuou como fator agravante severo, caracterizando nexo concausal.

Diferente do que sustenta a autarquia, o fato de a administração possuir o dever de apurar irregularidades não afasta a natureza acidentária da patologia quando o ambiente de trabalho ou eventos a ele vinculados desencadeiam a incapacidade. A responsabilidade em matéria de acidente em serviço visa proteger a integridade do servidor. Logo, mantenho o reconhecimento da natureza ocupacional da doença e o direito à retificação da licença e da aposentadoria.

Vejamos a jurisprudência deste e. Tribunal:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. CONCAUSA ENTRE PATOLOGIAS DEGENERATIVAS E CONDIÇÕES DE TRABALHO . NEXO CAUSAL INDIRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo causal entre a doença degenerativa do autor e suas atividades laborativas; (ii) examinar a competência do juízo estadual para julgar a questão; (iii) definir o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária . III. RAZÕES DE DECIDIR
A existência de concausa entre a patologia degenerativa do autor e suas condições laborativas é confirmada pelo laudo pericial, que demonstra o agravamento da doença em função das atividades braçais exercidas, caracterizando o nexo causal indireto, nos termos do art. 21, I, da Lei 8.213/1991 . O laudo pericial evidencia que o autor, em razão da sobrecarga física no trabalho e de sua idade avançada (65 anos), está incapacitado de retornar ao mercado de trabalho, sendo inviável sua reabilitação profissional. O juízo estadual é competente para julgar a matéria, considerando que se trata de benefício de natureza acidentária, conforme definido na jurisprudência.
O termo inicial do benefício deve ser mantido na data da perícia judicial (26/10/2022), momento em que se comprovou a incapacidade permanente do autor, conforme entendimento reiterado nos tribunais. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concausa entre doenças degenerativas e condições laborativas pode configurar o nexo causal para a concessão de benefício acidentário. A perícia judicial é o marco temporal adequado para fixar o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, quando se comprova a incapacidade permanente. Dispositivos relevantes citados: Lei 8 .213/1991, arts. 19, 21, I, 43, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1 .865.781/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j . 13/12/2021; TJ-ES, Apelação Cível 5001374-88.2021.8.08 .0047, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 31/03/2023 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00013609820208080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

3. Do Critério de Cálculo dos Proventos

Neste ponto, o apelo do IPAJM merece provimento parcial. Conforme decidido pelo STF no Tema 754 (RE 924.456), para servidores que ingressaram antes da EC 41/2003 mas se aposentaram por invalidez após sua vigência (caso do autor, aposentado em 2009), o direito à integralidade (última remuneração) só produz efeitos financeiros a partir da promulgação da EC 70/2012 (30/03/2012). Vejamos:

“
Tema 754 STF
Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012).”

Para o período anterior a 30/03/2012, os "proventos integrais" devem ser calculados pela média aritmética de 80% das maiores contribuições, nos termos do art. 1º da Lei nº 10.887/2004.

4. Da Legitimidade Passiva
do Estado
e
da
Indenização

O Estado do Espírito Santo é parte legítima para figurar no polo passivo. Enquanto o IPAJM responde pelas obrigações previdenciárias, o ente político responde pela responsabilidade civil extracontratual decorrente de danos causados a seus agentes no exercício da função. Rejeito, portanto, o apelo do Estado.

Quanto ao pedido indenizatório, a Lei Estadual nº 8.279/2006 prevê indenização por acidente em serviço para policiais civis, contudo cumpre tecer considerações complementares sobre a natureza do ato administrativo apontado como fato gerador do dano.

A administração pública é regida pelo princípio da legalidade estrita, de modo que não possui a faculdade, mas o poder-dever de apurar todo e qualquer indício de irregularidade ou falta funcional de que tenha conhecimento. A instauração de procedimento apuratório ou a propositura de ação de improbidade administrativa, decorrentes de denúncias de corrupção, inserem-se no estrito dever de fiscalização e controle. O agir estatal traduz o cumprimento de uma obrigação legal imposta para a proteção da moralidade e do interesse público.

Para que exsurja o dever de indenizar, a responsabilidade civil do Estado pressupõe a demonstração de uma conduta ilícita. Atos praticados no exercício regular de um direito reconhecido ou no estrito cumprimento de dever legal não constituem ilícito, conforme preceitua o artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Na hipótese dos autos, não há comprovação de dolo, má-fé, perseguição pessoal ou abuso de poder por parte das autoridades competentes na condução das investigações. A apuração de denúncias, ainda que culmine na posterior absolvição do servidor, não transforma o ato investigativo em ilícito.

Neste sentido, já se manifestou este e. Tribunal de Justiça

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. NOTÍCIA DE SUPOSTO ATO ILÍCITO PRATICADO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E À AUTORIDADE POLICIAL . DESTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO DA PERSONALIDADE . DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2) A Administração Pública e seus servidores, especialmente os que ocupam cargos de chefia – Secretário Municipal, por exemplo – ou de fiscalização – Vereador, por exemplo –, por estarem jungidos pelo princípio da legalidade, possuem o dever de promover a devida apuração de fatos supostamente irregulares praticados por outros servidores públicos tão logo têm conhecimento, mediante instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar e, caso também possam configurar ilícitos cíveis e penais, comunicá-los ao Ministério Público Estadual e à autoridade policial, consoante o disposto nos arts. 158 e 159 do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Rio Novo do Sul-ES (Lei Municipal nº 017/1990) .
3) Caso, após as investigações, não se comprove a prática de ilícito, de qualquer natureza, pelo servidor público, tal circunstância, em regra, por si só, não terá aptidão para configurar dano moral indenizável ao servidor investigado. Somente se restar comprovado que os agentes públicos responsáveis pela instauração dos procedimentos investigativos tenham atuado de má-fé, de forma abusiva ou arbitrária, em inequívoco desvio de poder, objetivando prejudicar o servidor investigado e, ainda assim, este demonstrar que tal circunstância acarretou ofensa aos seus direitos da personalidade, é que haverá dano moral indenizável e, consequentemente, responsabilização da Administração Pública.
4) A autoridade que tiver ciência da prática de ato ilícito por servidor público subordinado, além de possuir o poder-dever de promover a apuração imediata desta irregularidade, também terá a discricionariedade de exonerá-lo de eventual cargo comissionado ocupado ou dispensá-lo de eventual função gratificada exercida, caso tenha, desde aquela oportunidade e independentemente do resultado da investigação, perdido a confiança no seu subalterno, por se tratar de cargo de provimento ad nutum, e afastá-lo cautelarmente do exercício das funções do cargo efetivo pelo prazo previsto em lei, no escopo de evitar a perpetuação da suposta infração e/ou que o servidor não venha a influir na apuração dos fatos. [...] . 7) A conduta da Administração Municipal e de seus agentes públicos apelados constituiu exercício regular de direito que, no caso, não se afere ter sido praticado com abuso ou má-fé, até porque não foi destinado a investigar exclusivamente o apelado, mas, sim, um fato supostamente ilícito perpetrado por várias pessoas, cuja apuração nas instâncias administrativa (Sindicância/PAD), cível (Inquérito Cível) e criminal (Inquérito Policial), por si só, não ocasionou mácula ao seu nome, imagem ou boa fama, tendo o recorrente continuado a desenvolver normalmente as atribuições de seu cargo efetivo de motorista no âmbito daquela municipalidade. 8) Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000208-63 .2017.8.08.0042, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

E da mesma forma os tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO . PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I . CASO EM EXAME 1. [...] II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO [...] (iii) determinar se o ajuizamento da ação indenizatória configura abuso de direito apto a gerar indenização em favor do réu reconvinte. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 940 da repercussão geral (RE 1 .027.633), firmou a tese de que o servidor público é parte ilegítima para responder diretamente por indenizações decorrentes de atos funcionais. 5. A exoneração do autor decorreu de processo administrativo disciplinar conduzido pelo Município, o qual já foi objeto de controle judicial em mandado de segurança, ocasião em que se reconheceu a observância ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal .
6. A instauração de processo administrativo, por si só, não gera direito à indenização, ainda que haja posterior absolvição, salvo em casos de ilegalidade manifesta ou desvio de poder, circunstâncias não configuradas no caso. 7. A absolvição do autor na ação civil pública de improbidade administrativa não implica automaticamente a responsabilidade civil do Município, que tem o poder-dever de apurar indícios de irregularidades .
8. O mero ajuizamento de ação indenizatória não configura abuso de direito nem gera dever de indenizar, salvo em hipóteses de má-fé ou dolo processual, inexistentes nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 . Recursos desprovidos. Tese de julgamento: "1.O agente que atua no exercício de atribuições públicas em conselho municipal é equiparado a agente público, sendo parte ilegítima para responder diretamente por indenizações, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do Tema 940 do STF . 2. A instauração e condução regular de processo administrativo disciplinar não geram, por si sós, direito à indenização por danos morais, ainda que o servidor seja posteriormente absolvido em ação judicial. 3. O mero ajuizamento de ação judicial constitui exercício regular de direito e não caracteriza, por si só, dano moral indenizável ."

(TJ-MG - Apelação Cível: 50000730520228130671, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 27/01/2026, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2026)

Assim, embora o evento tenha atuado como concausa para a incapacidade do servidor, a ausência de prova de má-fé, perseguição ou abuso de poder na condução das investigações afasta o dever de indenizar do ente político, sem que isso negue a natureza ocupacional da doença já reconhecida para fins de aposentadoria.

5. Dos Honorários Advocatícios

Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, II, do CPC. Reformo a sentença para afastar a fixação imediata de 10% e determinar que a fixação do percentual de honorários sucumbenciais devidos pelo IPAJM (em razão da procedência do pedido previdenciário), pelo Estado e pelo Autor (em razão da improcedência do pedido indenizatório) ocorra na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC."

Diante de todo o exposto:

1.
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do IPAJM apenas para determinar que, no período anterior a 30/03/2012, o cálculo dos proventos observe a média aritmética da Lei nº 10.887/2004, garantida a integralidade apenas a partir da vigência da EC 70/2012.

2.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo sua legitimidade passiva.

3.
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de
PEDRO JOSÉ NUNES
para cassar o declínio de competência em favor da Justiça Federal e, avançando no mérito com fulcro no art. 1.013, § 3º, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização formulado em face do Estado do Espírito Santo, ante a ausência de ato ilícito configurador da responsabilidade civil."

Em razão da sucumbência do autor quanto ao pedido indenizatório, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado do Espírito Santo. Considerando que se trata de sentença ilíquida, a definição do percentual deverá ocorrer na fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC), observada a suspensão da exigibilidade por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

De ofício, determino que sobre os valores devidos incidam correção monetária e juros moratórios conforme as teses firmadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, observando-se a aplicação da taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)